Tribunal: TJMT
Processo: 1029982-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029982-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 627.052.881-04 (APELANTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA – DISCORDÂNCIA DO CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO (IPEM-MT) – REGULARIDADE DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marilei Rodrigues da Silva
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança por Descumprimento de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
, proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora n. 6/1360997-9, utilizando o fornecimento de energia de maneira adequada e efetuando os pagamentos correspondentes. No entanto, nas últimas faturas recebidas, a Recorrida começou a cobrar valores que não condizem com seu consumo habitual.

Relata que o valor total das faturas vencidas é de R$ 3.471,71 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), razão pela qual, foi necessário proceder ao parcelamento da dívida, para evitar a interrupção do fornecimento de energia.

Ressalta que os aparelhos elétricos e eletrônicos em sua residência não têm uma capacidade de causar um consumo tão elevado quanto o indicado nas faturas mencionadas.

Pontua que, apesar de notificar a Recorrida sobre a cobrança excessiva, nada foi alterado.

Afiança que a Recorrida não apresentou nenhuma justificativa para os valores absurdos e ilícitos emitidos em suas faturas, sendo que tais fatores não foram apreciados pelo Juízo
a quo
em sua fundamentação, divergindo de toda prova produzida nos autos.

Discorre acerca do consumo e das faturas referentes aos três últimos anos antes da propositura da ação.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente ação.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 220937175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marilei Rodrigues da Silva
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança por Descumprimento de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
, proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos.

Denota-se da inicial que Marilei Rodrigues da Silva manejou a sobredita ação alegando que é titular da Unidade Consumidora n. 6/1360997-9, e que seu consumo de energia sempre oscilou entre R$ 13,93 (treze reais e noventa e três centavos) e R$ 103,73 (cento e três reais e setenta e três centavos).

Relatou que a Requerida, a partir de outubro de 2021, passou a lhe enviar faturas apresentando valores muito acima do real consumo e que, apesar de notificar a Recorrida sobre a cobrança excessiva, não houve qualquer alteração.

Salientou que “a ré foi à residência e removeu por completo o padrão, deixando a residência sem luz e sem padrão”.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) A suspensão e o cancelamento definitivo das cobranças indevidas, absurdas e ilícitas referente as faturas de vencimento em 25/10/2022 no valor de R$ 869,95 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e

cinco centavos); vencimento em 16/11/2022 no valor de R$ 544,93 (quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos); Fatura de vencimento em 18/11/2022 no valor de R$ 566,50 (quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos); Fatura de vencimento em 20/12/2022 no valor de R$ 703,04 (setecentos e três reais e quatro centavos); Fatura de vencimento em 18/01/2023 no valor de R$ 449,06 (quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos); Fatura de vencimento em 15/02/2023 no valor de R$ 279,59 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); Fatura de vencimento em 20/03/2023 no valor de R$ 614,00 (seiscentos e catorze reais), somam R$ 4.027,07 (quatro mil vinte e sete reais e sete centavos), lembrando que há cobrança dupla, e para piorar, a reclamada cortou a energia, retirou o padrão, e suspendeu o fornecimento, deixando todo sem luz, padecendo em virtude de um bem essencial e básico para a vida, sendo que a Requerente sofre de doença mental CID F 20.0 esquizofrenia paranóide, e se encontra em dia com a ré, e nada lhe deve;

II – A determinação para que restabeleça a energia ao local, bem como a ré leve outro padrão, pois, retirou o que lá estava, apenas nesta situação, pois, a luz é essencial para a vida;

III – Que a ré NÃO negative o nome da Autora no SERASA/SPC, apenas a respeito deste fato, pois, ameaça negativar seu nome;

IV – A devolução em dobro e corrigidos dos valores cobrados indevidos das fatura de vencimento em 22/10/2021 no valor de R$ 362,84 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); fatura de vencimento em 18/11/2021 no valor de R$ 301,20 (trezentos e um reais e vinte centavos); Fatura de vencimento em 20/12/2021 no valor de R$ 326,04 (trezentos e vinte e seis reais e quatro centavos); Fatura de vencimento em 19/01/2022 no valor de R$ 248,33 (duzentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos); Fatura de vencimento em 16/02/2022 no valor de R$ 277,21 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos); Fatura de vencimento em 18/03/2022 no valor de R$ 266,59 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); Fatura de vencimento em 04/05/2022 no valor de R$ 264,40 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), Fatura de vencimento em 18/05/2022 no valor de R$ 470,72 (quatrocentos e setenta reais e setenta e dois centavos); Fatura de vencimento em 21/06/2022 no valor de R$ 330,59 (trezentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos); Fatura de vencimento em 20/07/2022 no valor de R$ 287,68 (duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos); Fatura de vencimento em 19/08/2022 no valor de R$ 336,11 (trezentos e trinta e seis reais e onze centavos) totalizando R$ 3.471,71 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos) que, a requerida lhe obrigou a pagar sob ameaça de CORTE;

V – Que caso ocorra o corte antes da concessão da liminar, que seja determinado o restabelecimento ao fornecimento de ENERGIA ao local, e que a reclamada leve outro PADRÃO e medidor do equipamento, pois, retirou o que lá estava;

VI – E, no caso de desobediência ou descumprimento, que seja determinado multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diária em favor da parte Autora.

(...)

b) seja a parte Requerida condenada no pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que Vossa Excelência entender adequado, considerando o caráter pedagógico da medida, bem assim a capacidade econômica da Requerida e a dor sofrida

pela Requerente;

c) a condenação da Requerida no pagamento de honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor atualizado da causa, caso recurso;

d) os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser a Requerente pobre na forma da lei;

e) por fim, provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, bem como, as que se fizerem necessárias no decorrer desta demanda, especialmente depoimento pessoal da requerida, a ser designada por Vossa Excelência, caso entenda necessário, sob pena de confissão. (...).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, proposto por MARILEI RODRIGUES DA SILVA, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e por consequência, REVOGO a tutela de urgência parcialmente concedida (Id. 126889234).

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 126889234), nos termos do artigo 98, §3º do CPC. [id. 220937169]

Contra a sentença,
Marilei Rodrigues da Silva
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Extrai-se dos autos que a irresignação da Recorrente se deve ao faturamento de energia elétrica referente ao período de outubro de 2021 a março de 2023, o qual, no seu entender, não corresponde aos hábitos de consumo praticados em sua residência, uma vez que está significativamente acima do valor geralmente cobrado pelo serviço público em questão.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré passível de ser indenizável e reclamar a anulação das faturas expedidas no período supramencionado, que somam o valor total de R$ 4.027,07 (quatro mil vinte e sete reais e sete centavos).

Na hipótese, a Autora, ora Apelante, defende que a cobrança é ilegal, visto que não consumiu a energia discutida, requerendo a anulação da cobrança, a repetição de indébito e indenização por danos morais.

No entanto, cumpre observar que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica retirou o medidor instalado na residência da Apelante e o submeteu a uma perícia técnica junto ao
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT
, órgão delegado do INMETRO. O laudo pericial atestou que o equipamento estava em conformidade com o regulamento técnico metrológico, conforme estabelecido pela Portaria 587/2012.

Assim, tem-se que a medição registrada pelo equipamento correspondia efetivamente ao consumo de energia.

É certo que, a responsabilidade da concessionária, ora Apelada, está limitada ao ponto de entrega, qual seja, o medidor de energia. A partir desse ponto, qualquer responsabilidade por eventuais perdas de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, conforme as disposições da Resolução 1000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

Portanto, na ausência de indícios ou provas que demonstrem que o aumento do consumo se originou de problemas anteriores ao ponto de entrega, é correto concluir que o evento decorreu exclusivamente de alterações na rotina do imóvel, as quais podem estar diretamente relacionadas a fatores como mudanças climáticas, aumento do número de pessoas frequentando o local, maior uso de equipamentos de alta potência, entre outros.

Como é sabido,
em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora,
é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima
, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Marilei Rodrigues da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024